Tribunal: TCU
Processo: 041.106/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Embargos de declaração opostos a acórdão que julgou irregulares as contas de responsável, em razão de pagamentos por serviços sem comprovação de execução, no Ministério do Trabalho e Emprego.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Fabrício Valle Dutra ao Acórdão 8477/2024-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 3497/2023-TCU-Primeira Câmara , que manteve a irregularidade de suas contas, condenação em débito e aplicação de multa, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar o embargante acerca desta deliberação.